Tribunal: TJBA
Processo: 8004109-35.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004109-35.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA LIMA DE ALMEIDA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Merendeira lotada na Secretaria de Educação. Cumulação de anuênio e quinquênio. Previsão em leis municipais distintas. Cálculo sobre o vencimento base. Ausência de efeito cascata. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Patricia Lima de Almeida, servidora pública municipal admitida no cargo de Merendeira em 10/04/2006, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Serrinha-BA, contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação e pagamento do quinquênio previsto no art. 28, inciso I, da Lei Municipal nº 749/2007, sob o fundamento de que referida verba possui o mesmo fato gerador do anuênio já percebido pela apelante, o que configuraria vedada cumulação com efeito cascata. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora lotada no Grupo de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares da Rede Pública Municipal de Ensino de Serrinha faz jus ao quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007; (ii) saber se a percepção simultânea do anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e do quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007), ambos calculados sobre o vencimento base, configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O cargo de Merendeira integra o Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares do Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino de Serrinha, nos termos expressos dos arts. 6º, IX, 7º, parágrafo único, e 8º, II, da Lei Municipal nº 749/2007, sendo-lhe aplicável o quinquênio previsto no art. 28, inciso I, do mesmo diploma. 4. O anuênio é previsto na Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município de Serrinha), enquanto o quinquênio decorre da Lei Municipal nº 749/2007 (Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos da Rede Pública Municipal de Ensino); trata-se, portanto, de vantagens estabelecidas por diplomas legais distintos, com periodicidades e percentuais diferentes. 5. A vedação constitucional do art. 37, XIV, da Constituição Federal proíbe o cômputo de uma vantagem já percebida na base de cálculo de outra vantagem posterior (efeito cascata ou efeito repique), mas não impede a concessão de mais de uma vantagem pelo mesmo fundamento, desde que ambas sejam calculadas de forma singela sobre o vencimento básico, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 6. Na espécie, tanto o anuênio quanto o quinquênio incidem exclusivamente sobre o salário base da apelante, sem que um integre a base de cálculo do outro, afastando-se o alegado efeito cascata. O art. 65 da Lei Municipal nº 749/2007 assegura expressamente que seus direitos somam-se — e não substituem — os previstos no Estatuto Geral. 7. A prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 09/10/2018, reconhecida na sentença, deve ser mantida, não havendo prescrição do fundo de direito, tratando-se de obrigação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004109-35.2023.8.05.0248; Recorrente: Patricia Lima de Almeida; Recorrido: Município de Serrinha: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de implementação e pagamento do quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007, determinando ao Município de Serrinha a inclusão da verba na folha de pagamento da apelante e o pagamento dos valores retroativos desde 09/10/2018, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a essa data e a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros legais, bem como condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 09 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR